Tribunal: TJMMG
Processo: 0000505-97.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 196 DO CPM - DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO - ENCARGO ALUSIVO À REALIZAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - ATRIBUIÇÃO LEGAL INERENTE À COMPLEXA ATIVIDADE DOS POLICIAIS MILITARES - MISSÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. - Resta configurado o crime de descumprimento de missão quando o policial militar, na condição de encarregado de processo administrativo, deixa de cumprir o prazo estabelecido para a realização de diligências.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000505-97.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 30/09/2021 Publicação: 08/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 196 DO CPM – DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO – ENCARGO ALUSIVO À REALIZAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO LEGAL INERENTE À COMPLEXA ATIVIDADE DOS POLICIAIS MILITARES – MISSÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO. - Resta configurado o crime de descumprimento de missão quando o policial militar, na condição de encarregado de processo administrativo, deixa de cumprir o prazo estabelecido para a realização de diligências. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 1º Ten BM Moisés Honório Vieira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter integralmente a sentença primeva. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do 1º Ten BM Moisés Honório Vieira, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] No dia 23 de outubro de 2018, no quartel do 4º BBM, na cidade de Juiz de Fora/MG, o denunciado deixou de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Segundo consta, o denunciado, estando na condição de Encarregado do PCD n. 583/2018, recebeu os autos em 23/10/2018, contendo instruções específicas do Comando para que procedesse correções e realizasse diligências que se faziam necessárias, com o prazo de 10 (dez) dias corridos para cumprir as determinações (fl.20). Vencido o prazo, os autos foram entregues no Cartório da Unidade, onde se verificou que o militar não havia cumprido as ordens a ele atribuídas. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 196 (descumprimento de missão) do código penal militar. [...] (Evento 2 – DENUNCIA2) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A denúncia foi instruída com o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 1.421/2018 – 3º COB (Evento 2 – PEÇAS IPM3) e recebida no dia 03/04/2019 (Evento 2 – RECE_DENUN4). A testemunha de acusação – 1º Tenente BM Evandro da Silva, foi inquirida por meio de recurso audiovisual (Evento 3 – ÁUDIO/VÍDEO1). Da mesma forma, foram inquiridas as testemunhas de defesa – Tenente BM Natan Canavez, Sub Ten BM Edem do Nascimento, 2º Sargento BM Elias de Araújo Braga, 2º Sgt BM Robson Barbosa Magalhães, 2º Sgt BM Reginaldo Rufo Fazolo –, por sistema audiovisual (Evento 4, ÁUDIO/VÍDEO2 a ÁUDIO/VÍDEO6). O acusado foi interrogatório (Evento 34). Concluída a instrução criminal, em 26/01/2021, reuniu-se o douto Conselho Especial de Justiça da 3ª AJME, para a sessão de julgamento que se realizou de forma remota. Na oportunidade, o ilustre representante do Ministério Público fez a narrativa dos fatos e requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Dada a palavra à defesa, esta requereu a absolvição do acusado por atipicidade de conduta, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) ou, alternativamente, com fulcro na alínea “e”. Solicitou, ainda, no caso de condenação, a aplicação do “sursis”. Findos os debates, o Conselho Especial de Justiça decidiu condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 196 (descumprimento de missão), do Código Penal Militar (CPM), a 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena, “sursis”, pelo período de 02 (dois) anos. A audiência para leitura da sentença ocorreu no dia 26/04/2021. A defesa, na oportunidade, manifestou sua intenção em interpor recurso de apelação (Evento 52). Em suas razões recursais, alega que o fato narrado na denúncia se limita ao descumprimento de prazo processual durante a apuração de uma comunicação disciplinar. Alega que, para a configuração do tipo penal previsto no artigo 196 do CPM, é indispensável que o militar aja com o dolo específico de deixar de cumprir a missão que lhe foi confiada, de maneira livre e consciente. Segundo a defesa, apesar de as palavras missão e encargo constarem no dicionário como sinônimas, na vida militar, tais atribuições possuem significados práticos distintos. Nesse sentido, entende que a “missão militar” é a atividade diária da garantia da ordem pública com operações coordenadas e eficazes de combate a criminalidade. Já as responsabilidades administrativas atribuídas aos militares de maneira eventual e aleatória, tais como a apuração de ilícitos criminais e administrativos, são consideradas encargos da função. Salienta que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais tem como missão promover a defesa civil, o combate a incêndios e a realização de buscas e salvamentos, o que significa que, para configuração do crime previsto no artigo 196 do CPM, é necessário que a conduta do militar comprometa o cumprimento de tais atribuições. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aduz que o descumprimento dos encargos atribuídos diariamente aos seus integrantes não podem ser interpretados como descumprimento de missão. Nessa esteira, alega que a apuração da comunicação disciplinar é um encargo da função e, por isto, o descumprimento de prazo se mostra passível de punição, não se amoldando, todavia, à conduta prevista no artigo 196 do CPM. Alega que, para imputar ao militar o crime de descumprimento de missão, é necessário que a conduta seja praticada de forma livre e consciente e, ainda, que atente contra a missão da instituição, sendo indiferente o cumprimento do que lhe foi atribuído. Assevera que o dolo no crime de descumprimento de missão resta configurado no momento em que o agente passa a não se importar com a atribuição a ele incumbida, deixando de lado a tarefa, mesmo que tenha condições de realizá-la. Salienta que o excesso de atribuições administrativas, somado aos turnos de serviço da atividade fim, dificultou o cumprimento da atribuição incumbida ao acusado e, também, que não restou demonstrado que ele, intencionalmente, teria deixado de cumprir a atribuição Aduz que o crime subjudice não atingiu a esfera do direito penal, ficando restrito à seara administrativa. Com essas considerações, pugna pela absolvição do apelante, com fulcro no artigo 439, alínea “b (ausência de dolo específico) ou alínea “e” (insuficiência de provas), do CPPM. Alternativamente, caso fosse comprovado o dolo na conduta praticada pelo apelante, pugna pela desclassificação do crime de descumprimento de missão para o de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no artigo 324 do CPM (Evento 54). O Ministério Público Estadual apresentou sua contrarrazões de apelação, alegando que as justificativas apresentadas pelo apelante para o descumprimento da missão a ele confiada, ou seja, a incompatibilidade de horário entre ele e as testemunhas a serem ouvidas no processo de comunicação disciplinar, são inaceitáveis, visto que, se trata de testemunhas militares que poderiam ter sido intimadas a comparecer perante o apelante ou mesmo ter sido determinado local e hora certa para que elas comparecessem e fossem inquiridas. Com relação à suposta ausência de dolo, alega que o caderno probatório coligido aos autos demonstra que o apelante praticou a conduta de forma livre e consciente, não se importando com o cumprimento do que lhe foi atribuído. Destaca que o apelante não reportou ao comando as alegadas dificuldades ou os empecilhos para o cumprimento da tarefa que lhe foi confiada, tendo a testemunha Ten BM Evandro de Souza corroborado os fatos narrados na denúncia, deixando claro em seu depoimento a gravidade dos fatos em questão. Aduz que as provas carreadas aos autos demonstram que o fato é típico, ilícito e culpável, não sendo os argumentos defensivos capazes de influenciar a reforma da sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa e que seja mantida a r. sentença (Evento 59). Em parecer, a e. procuradora de justiça Dra. Elba Rondino alega que o caderno probatório coligido aos autos demonstrou que o apelante ignorou o prazo estabelecido para a realização das diligências nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar n. 583/2018, no qual figurava como encarregado, deixando de cumprir a missão que lhe foi confiada, não havendo que se falar em ausência de dolo ou em atipicidade da conduta. Aduz que não cabe ao militar escolher qual das tarefas a ele atribuída será desempenhada com prioridade, devendo estas, independentemente da natureza, serem realizadas em estrita observância aos prazos predeterminados. Com relação ao pedido de desclassificação do delito de descumprimento de missão para o de inobservância de lei, regulamento ou instrução previsto no artigo 324 do CPM, alega que a conduta praticada pelo apelante não pode ser encarada de maneira tão simplória. Dessa forma, afirma que a desídia do ora apelante em desempenhar as atribuições de investigação nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar comprometeu o andamento do procedimento administrativo a ponto de ser necessário designar um novo encarregado para a efetivação das diligências. Salienta que o objeto jurídico do crime previsto no artigo 196 é justamente resguardar o serviço e o dever militar. Nesses termos, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter integralmente a sentença primeva. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. O apelante, 1º Ten BM Moisés Honório Vieira, foi condenado à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, em face do cometimento do crime de descumprimento de missão. Da análise do caderno probatório, verifica-se que os argumentos trazidos nas razões de apelo não merecem prosperar, devendo o decreto condenatório ser mantido em seus exatos termos. O crime imputado ao apelante, previsto no art. 196 do Código Penal Militar, é assim descrito: “Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada”. No caso em tela, extrai-se dos autos que o apelante, na condição de encarregado do Processo de Comunicação Disciplinar n. 583/2018, recebeu os autos em 23/10/2018, contendo instruções específicas do Comando da Unidade para que, no prazo de 10 (dez) dias, procedesse diligências complementares que se faziam necessárias (inquirição de testemunhas indicadas pelo comunicante e pelo comunicado) - Evento 2, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 PEÇAS IPM3, pág.33. Vencido o prazo, os autos foram entregues no Cartório da Unidade, onde se verificou que o militar não havia cumprido as ordens a ele atribuídas. Em seu interrogatório, o apelante confirmou que não procedeu às inquirições no prazo estipulado, justificando que deixou de fazê-lo em razão de diversas outras missões e encargos administrativos que possuía à época dos fatos e da incompatibilidade ou dificuldade dos horários das testemunhas que deveriam ser ouvidas. Todavia, ao ser questionado para elencar e especificar tais incumbências, não soube fazê-lo, disse que não se recordava. Disse também que não “encontrou” as testemunhas para proceder às inquirições. Entretanto, importa salientar que o acusado, ora apelante, não informou ao Comando qualquer dificuldade para o cumprimento do encargo que lhe foi atribuído, tampouco comprovou os esforços despendidos a fim de proceder às inquirições. Em outras palavras, embora o apelante tenha alegado em seu interrogatório que tentou, por diversas vezes, realizar as inquirições, não há prova nesse sentido. Não restou demonstrado que o apelante tenha solicitado a prorrogação do prazo determinado pelo Comando para a realização das diligências complementares, tampouco há a notificação de qualquer testemunha supostamente realizada pelo apelante e nem mesmo há qualquer prova, testemunhal ou documental, de que houve, de fato, uma tentativa de fazê-lo. Ao meu entendimento, restou devidamente comprovado que o apelante, de forma livre e consciente, deixou de cumprir a incumbência que lhe fora determinada, o que atentou contra o dever militar. A prova oral colhida na instrução processual é esclarecedora no mesmo sentido. O 1º Ten BM Evandro da Silva, Chefe de Cartório do 4º BBM, confirmou que o ora apelante não cumpriu o prazo que lhe fora determinado como encarregado em Processo de Comunicação Disciplinar para a conclusão das diligências, senão vejamos: (02:57) “Como chefe do cartório, a gente tem o controle do processo, quando eu percebi que o processo estava meio parado e não via nenhum comentário, algumas vezes eu procurei o indiciado no pátio e perguntei para ele ‘como está o processo? Está com dificuldade?’, e a resposta que eu tinha é que estava sendo resolvido [...], até que o prazo extrapolou, quando o prazo extrapolou eu pedi para que retornassem com o processo, porque todas as respostas que eu tinha é que estava sendo resolvido. [...] Não foi solicitado nenhum apoio.” (11:11) Perguntado se o denunciado chegou a dizer que estava com dificuldade em realizar o trabalho, respondeu que “somente após eu ter recolhido o processo”. O Ten BM Natan Canavez, que substituiu o apelante na função de encarregado do referido PCD, esclareceu que: (02:18) Perguntado se precisou prorrogar os prazos quando lhe foi atribuída a função e se correu tudo tranquilamente, respondeu que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 “não precisei, eu ouvi as 4 testemunhas, que seriam as únicas provas que poderiam caber no processo [...], aí já fiz o relatório”. (03:10) Perguntado se teve dificuldade para agendar as oitivas dos militares, respondeu que “não”. (03:25) Perguntado quanto tempo demorou para terminar com o processo, respondeu “uns 5 dias, que foi o tempo de notificar, fazer o relatório...” (05:25) Perguntado como foi a forma de contato com as testemunhas, respondeu “por meio de oficio, inclusive uma das testemunhas é de outra unidade [...], solicitando ao comandante dele se poderia haver liberação naquela data, e os outros conforme o termo mesmo de notificação de testemunha que consta no nosso manual.” Outras testemunhas confirmaram a ausência de contato ou notificação para inquirição por parte do acusado, ora apelante: 2º Sgt BM Reginaldo Rufo Fazolo (00:08) Perguntado se foi ouvido ou notificado como testemunha no processo pelo tenente Vieira, respondeu “não, foi pelo Tenente Canavez”; Sub Ten BM Edem do Nascimento (00:12) Perguntado se foi ouvido na condição de testemunha no procedimento que o acusado deixou de tomar as providencias devidas, respondeu que “pelo Tenente Vieira não, depois eu fui ouvido pelo Tenente Canavez”; (01:03) Perguntado se o acusado chegou a fazer contato, por e-mail, telefone ou contato pessoal para ser ouvido, respondeu “não, sra.”; (03:13) Perguntado se, em algum momento, o Ten Vieira fez algum tipo de contato por qualquer meio, tentando encontrar o sindicado (sgt Sandro Heleno), respondeu “não lembro.”; (04:09) Perguntado sobre quem ele se recorda de tê-lo notificado para poder ser ouvido, respondeu “foi o Ten Canavez.”; Ademais, conforme bem salientado pelo douto Conselho de Justiça, por se tratarem de testemunhas militares, estas poderiam ser intimadas, inclusive através do Comandante direto, a comparecer perante o acusado ou mesmo poderia ser determinado local e hora para a inquirição, tendo, assim, o apelante todas as condições operacionais e de logística para o cumprimento da missão que lhe fora determinada, o que não foi feito. A tese defensiva de que os encargos relacionados a processos administrativos são diversos de uma missão militar e, dessa forma, o seu descumprimento não configura o tipo penal previsto no art. 196 não deve prosperar. O vocábulo “missão” é definido no dicionário como “incumbência, encargo, [...] dever a cumprir, obrigação [...] ( in Minidicionário Howaiss da Língua Portuguesa, 4. ed. revisada e aumentada, 2010, pág. 525) Na doutrina castrense, o elemento normativo do tipo “missão” compreende TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 atividade específica, certa, definida, inequívoca e evidentemente legal. O caráter de militar se refere, em nosso entender, não ao tipo de atividade que se vai operar, mas sim à condição do autor, mesmo porque o militar, no exercício de suas atribuições legais, desempenha rol extenso de atividades que incluem algumas eminentemente militares e outras não, haja vista, por exemplo, a complexa atividade dos policiais militares. [...] o delito em apreço busca também a proteção do dever militar, seriamente ameaçado em face do descumprimento da missão pelo militar, qualquer que seja a natureza da missão, bastando que esteja ela no espectro de atribuições do incumbido de cumpri-la. (in Apontamentos de Direito Penal Militar. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, vol. 2, p. 312). Grifo nosso Nesse contexto, resta inafastável a classificação como “missão” do encargo que fora determinado ao apelante. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter integralmente a sentença primeva. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de setembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator